Tribunal: TJSP
Processo: 1001114-89.2019.8.26.0648
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001114-89.2019.8.26.0648/50001, da Comarca de Urupês,
em que é agravante ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL E RECREATIVA
BARRA MANSA - ARREBAM, é agravado MARCELO EDUARDO
MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001114-89.2019.8.26.0648/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001114-89.2019.8.26.0648/50001
COMARCA: URUPÊS (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL E RECREATIVA BARRA
MANSA - ARREBAM
AGRAVADO: MARCELO EDUARDO MARIANO
VOTO No 36.882
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES. Cobrança de taxa de manutenção de não
associado ou daqueles que a ela não anuíram.
Inadmissibilidade
(tema
882).
Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL E RECREATIVA BARRA MANSA -
ARREBAM contra decisão que, em demanda de cobrança,
negou seguimento a Recurso Especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nos
1.280.871/SP e 1.439.163/SP, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega a validade da cobrança, em
razão da anuência do agravado ao pagamento da taxa
mensal. Aponta que o agravado se beneficia das áreas
comuns do loteamento, o que resulta no enriquecimento
ilícito. Assinala, ainda, ser inaplicável a tese do
precedente repetitivo ao caso em comento ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001114-89.2019.8.26.0648/50001 - Voto no
3
ausência de similitude.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.280.871/SP e 1.439.163/SP, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu que as taxas de manutenção criadas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001114-89.2019.8.26.0648/50001 - Voto no
4
associações de moradores não obrigam os não associados
ou os que a elas não anuíram. Confira-se a fls.
383/383.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 329/333) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela invalidade da
cobrança das taxas de manutenção a proprietário que
não se associou.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Logo,
não
comprovada
a adesão do Réu ora Apelado à
Associação Autora ou sua anuência em efetuar o
pagamento das taxas mensais de manutenção do loteamento, ressaltando-se que os pagamentos anteriormente efetuados se deram por mera
liberalidade, não há como lhe imputar o pagamento dos
débitos cobrados” (fls. 333).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO